Tribunal: TJPA
Processo: 0810201-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810201-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA

AGRAVADO: ARAGUAIA NIQUEL MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse de parte do imóvel de propriedade da Agravante na ação de servidão administrativa ajuizada pelo Agravado.

2. Em se tratando de servidão administrativa em área declarada de utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à declaração de urgência e depósito do preço ofertado, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto Lei nº 3.365/41.

3. A ação originária encontra-se instruída com a Resolução Autorizativa nº 9.239 de 22.09.2020 da ANEEL declarando a área como de utilidade, memorial descritivo e a respectiva oferta do preço, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado, como bem observou o magistrado de origem ao deferir o pedido. As questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica.

4. Embora o Recorrente afirme que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 739.633,74 (setecentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), tal quantia refere-se à área total do terreno, ao passo que a servidão administrativa ocorrerá em apenas uma fração do imóvel, sendo coerente que o valor da indenização deve possuir correspondência com a fração do imóvel que será ocupada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 03.10.2022, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0810201-22.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA contra ARAGUAIA NÍQUEL MINERAÇÃO LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Agrária de Redenção, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa (processo n.
0801694-34.2021.8.14.0045
– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, NOS TERMOS DO ART. 300, §2º, PRIMEIRA PARTE, DO NCPC C/C ART. 151, DEC. 24.643/34, regulamentado pelo DEC. 35.851/54, ART. 2º, §2º e ART. 5º da Lei 3.365/41, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA, PARA IMISSO PROVISÓRIA NA POSSE DA ÁREA SERVIENTE DESCRITA NA INICIAL/MEMORIAL DESCRITIVO.

Expeça-se mandado de imissão provisória da requerente na posse da área serviente, consoante delimitado na inicial, considerando que o Dec. Presidencial nº10.292/2020 que regulamenta a lei 13.979 de 06.02.20, editada para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2), excepciona dentre os casos de serviços de urgência e que não podem ser paralisados, considerando atividades essenciais: geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural.

Razão pela qual, determino o seu cumprimento de imediato, devendo o oficial de justiça utilizar das cautelas legais, a fim de evitar a contaminação, para os devidos fins.

Caso extremamente necessário, autorizo a requisição de força policial, mediante apresentação de cópia da presente decisão às autoridades competentes
(...)

Em suas razões
, a Agravante sustenta que a oferta de preço no valor de R$ 6.918,71 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e um centavos) é irrisória, haja vista que, em 04.04.2018, pagou pela aquisição do imóvel o valor de R$ 739.633,74 (setecentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos).

Afirma que a instituição da servidão causa desvalorização do imóvel e inviabiliza a instalação da fábrica que pretende construir no local.

Aduz que se faz necessária a realização de estudo individualizado na área para fins de apuração dos impactos ao meio ambiente e ao desenvolvimento de suas atividades.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para a suspensão da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão da Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse de parte do imóvel de propriedade da Agravante na ação de servidão administrativa ajuizada pelo Agravado.

Os requisitos para o deferimento da imissão provisória na posse encontram-se previstos no art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu
,
mediante o depósito
:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

(grifei)

Desta forma, em se tratando de servidão administrativa em área declarada de utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à declaração de urgência e depósito do preço ofertado.

No caso em análise, a ação originária encontra-se instruída com a Resolução Autorizativa nº 9.239 de 22.09.2020 da ANEEL declarando a área como de utilidade, memorial descritivo e a respectiva oferta do preço, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado, como bem observou o magistrado de origem, ao deferir o pedido.

Constata-se ainda, que o deferimento do pedido liminar foi precedido de depósito prévio, o que a princípio, autoriza a imissão na posse pelo Agravante nos termos do art. 15 do Decreto Lei 3365/41, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. O interesse público deve se sobrepor ao particular, para assegurar a realização de obras e serviços públicos no imóvel privado em prol do bem da coletividade. 2. Não há de se condicionar à produção de prova pericial antes do exercício da servidão administrativa em benefício da comunidade, porque, além de urgentes as operações na rede de energia elétrica, o montante do efetivo dano sofrido só poderá ser constatado ao final da obra
. 3. Recurso provido.

(TJ-DF 07115455920208070000 DF 0711545-59.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO - URGÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS DO DECRETO LEI n. 3.365/41 - MANTIDA A IMISSÃO NA POSSE
- A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação ou de servidão administrativa, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (STJ- REsp. 1139701/SP)
- Atendidos os requisitos previstos no artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41, quais sejam, a declaração de urgência do Poder Público e o depósito prévio, observado ainda o prazo de 120 dias da declaração de urgência, o expropriante tem o direito subjetivo à imissão provisória - Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão recorrida
.

(TJ-MG - AI: 10000212038780001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022) (grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE.
Inexistente qualquer elemento nos autos a indicar que valor depositado não corresponde à área, que, a propósito, está satisfatoriamente delimitada no processo.
Valor da indenização que será apurado no trâmite processual, após o devido contraditório e ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22068529520188260000 SP 2206852-95.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 08/04/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2019) (grifei).

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 7753880 - Pág. 8):

(...) Importante ainda ressaltar que a existência de divergência quanto ao valor indenizatório não terá o condão de paralisar obra de instalação da Linha de Transmissão de energia elétrica, visto que, como já explanado, o agravante terá pleno direito de rediscutir o valor da indenização que julgar justa, bem como realizar perícia judicial sobre referido imóvel.

Dessa maneira, em conformidade com o artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365/41, não merece reforma a r. decisão interlocutória em comento (...)

Ademais, embora o Recorrente afirme que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 739.633,74 (setecentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), tal quantia refere-se à área total do terreno, ao passo que a servidão administrativa ocorrerá em apenas uma fração do imóvel.

Por fim, não há comprovação de plano da alegada desvalorização e impossibilidade de instalação de fábrica no local, bem como não se constata, em análise não exauriente, impactos ao meio ambiente de forma a ensejar a suspensão da imissão na posse.

Destarte, estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém (PA), 03 de outubro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2022